Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724778-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO AYRES SIMI DE CAMARGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LEONARDO AYRES SIMI DE CAMARGO em face de decisão que indeferiu a liminar. Alega, em resumo que “O agravante prestou concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal em ampla concorrência. Entretanto, na avaliação de saúde foi eliminado em razão de já ter realizado procedimento de meniscectomia parcial lateral no joelho direito. Ocorre que, conforme exame de ressonância e laudos médicos juntados, os achados a que fazem referência não acarretam comprometimento funcional, nem processo evolutivo. Está o agravante apto a exercer qualquer atividade laboral, dentre elas as de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A eliminação atenta contra o princípio da razoabilidade, pois está o agravante apto e saudável do ponto de vista médico.” Sustenta que “Os achados constantes no exame de ressonância magnética do agravante se referem a procedimento de meniscectomia parcial lateral realizada no ano de 2011 do qual não resultou nenhum comprometimento ou incapacidade ao exercício de atividades físicas e laborais.” Requer o deferimento da liminar para determinar que o agravante continue nas etapas seguintes do concurso público, na condição de candidato sub judice. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a avaliação de saúde final da junta médica no Concurso da Polícia Civil do Distrito Federal foi considerar o agravante inapto, sob a seguinte justificativa: “O candidato apresenta joelho direito com heterogeneidade de sinal e irregularidades da cartilagem articular do compartimento femorotibial lateral, apresentando lesão osteocondral no côndilo femoral lateral, medindo 0,7 x 0,7 cm, condropatia no compartimento femorotibial lateral, confirmados por exame de ressonância magnética do joelho direito e laudo de médico ortopedista. A junta médica comunica, ainda, que esta condição é incompatível com o exercício do cargo e que poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, podendo ser o motivo determinante de frequentes ausências ou causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) terceiro. De acordo com os subitens 12.7.3.1 e 12.7.4.4 e 12.10.2, alíneas 104 e 108, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o candidato INAPTO na avaliação médica.” Por outro lado, o agravante junta relatórios médicos de ortopedistas que relatam que, apesar da condropatia lateral, o paciente não tem prognóstico de piora e encontra-se apto para prática de atividades físicas e laborais (ID 37673764). No relatório de ID 37673765, o médico ressalta que as alterações apresentadas no exame se devem ao procedimento cirúrgico prévio e que não representam sequelas nem limitação funcional e que o paciente não apresenta qualquer restrição à prática de atividades físicas ou laborais. O agravante junta ainda o cronograma do concurso, pelo qual se depreende que a próxima etapa (de avaliação da capacidade física) acontecerá entre os dias 22 e 30/07. Assim, entendo que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, perigo de dano e verossimilhança das alegações. Ademais, ressalta-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso seja demonstrado ao final da instrução processual que a decisão da junta médica de considerar o candidato inapto foi razoável e justa, o candidato será eliminado do concurso. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para autorizar que o agravante prossiga na próxima etapa do concurso público (teste físico), sob a condição sub judice, até o julgamento final do processo de origem. Cumpra-se em caráter de urgência. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022